Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AELTON DA CONCEICAO - CPF: 031.844.691-07 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 332 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE – SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aelton da Conceição
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de n. 1000545-88.2024.8.11.0015, manejada em desfavor da

Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
, em que o juízo
a quo
indeferiu liminarmente os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que é de suma importância o contraditório, com a instauração da fase instrutória. Sustenta que a sentença não possui correlação com as questões levantadas pelo autor, não sendo possível detectar se a decisão é
infra petita
, por não ter enfrentado todos os pedidos autorais, ou
extra petita
, por se fundar e dar como improcedentes pedidos inexistentes.

No mérito, aduz que além da taxa de juros contratada junto à recorrida não ser a que está sendo cobrada no contrato, foi compelido a ajustar seguro de valor exorbitante (R$ 2.038,90) com a seguradora indicada pela casa bancária, sendo-lhe cobrado, ainda, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de tarifa de cadastro, montante que é demasiadamente excessivo e precisa ser expurgado do ajuste, com o recálculo das parcelas, incluindo o IOF, e a restituição em dobro do que lhe foi cobrado indevidamente.

Assim, pede que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a instauração do contraditório, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso (id. 204224852).

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 211140679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo com ação revisional de contrato em desfavor da apelada, alegando que em 31/05/2022 contratou com a recorrida um empréstimo para financiamento do veículo automotor FORD/ECOSPORT XLT FREESTYLE 1.6 FLEX 8V 5P G, no valor de R$ R$ 32.259,05 (trinta e dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), comprometendo-se a pagar 48 (quarenta) prestações, com parcela inicial de R$ 1.384,75 (mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), todavia, constatou diversas ilegalidades, dentre elas, cobrança de juros que difere da contratada e tarifas ilegais, o que ocasionou a elevação do valor da parcela mensal.

Por tais razões, pleiteou na origem a revisão do contrato e a adequação da taxa de juros remuneratórios para aquilo que foi ajustado entre as partes, bem como a exclusão das tarifas ditas ilegais e a repetição em dobro do que foi indevidamente cobrado.

O juízo
a quo
indeferiu liminarmente os pedidos iniciais, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o apelante, requerendo a cassação da sentença, sob a alegação de que é imprescindível a instauração da fase instrutória, com o chamamento da recorrida para o exercício do contraditório, pugnando, no mérito, pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A rigor do art. 332 do Código de Processo Civil, para que seja possível a improcedência liminar do pedido, é imprescindível não só a dispensa da fase probatória, mas também a violação expressa a súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local.

Por importante, transcreve-se o dispositivo:

“
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local
.”

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “
o objetivo do dispositivo legal é o encerramento de demandas repetitivas - típicas da sociedade de massa em que vivemos atualmente - nas quais a mesma questão jurídica é alegada em diversas demandas individuais. A economia processual e a celeridade do processo mais uma vez são os fundamentos principais que levaram o legislador a prever um instituto processual que possibilita um encerramento definitivo da demanda (sentença de mérito produzindo coisa julgada material) antes mesmo da complementação da relação jurídica processual com a citação do réu.”
(Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 9. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017)

No entanto, no caso dos autos, tenho que a matéria não corresponde as hipóteses do mencionado artigo, tendo em conta que o recorrente pretende a adequação dos juros efetivamente cobrados pela casa bancária com aqueles ajustados no contrato, além do reconhecimento da abusividade das tarifas do seguro prestamista e do registro do contrato, ou seja, a constatação de eventuais abusividades exige dilação probatória, sendo prudente oportunizar à instituição financeira recorrida a ampla defesa e o contraditório, por meio da contestação, com a produção de prova documental pelas partes, pois apenas aquelas acostadas à inicial não são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Com efeito, a irresignação acerca da contratação do seguro prestamista à revelia do consumidor carece da comprovação, por parte da recorrida, da existência ou não de contrato acessório ao principal, para se averiguar eventual abusividade.

Da mesma forma, entendo que é imprescindível a análise acerca de eventual relacionamento anterior do recorrente com a apelada, para que se compreenda pela legalidade ou ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro.

Assim, inobstante a ação revisional de contrato bancário se trate de demanda repetitiva, a situação em comento deve ser analisada individualmente, não se justificando a improcedência liminar dos pedidos.

Sobre o assunto, já se manifestou este Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios, senão vejamos,
in verbis
:

“
REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de pactuação clara e expressa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.
Merece ser anulada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas
.”
(N.U 1000089-90.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (destaquei)

“
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 332, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. Hipótese dos autos que não retrata causa exclusivamente de direito, pois envolve questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato que necessita de análise mais acurada do contrato e de eventuais provas. Demonstração de licitude da cobrança das tarifas, ademais, que requer regular comprovação pelas partes. Julgamento de improcedência liminar inviável. Ausência dos requisitos legais necessários. Sentença anulada, de ofício, para que o feito tenha regular prosseguimento. Análise da apelação prejudicada
.” (TJ-SP - AC: 10496904020218260100 SP 1049690-40.2021.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNATÓRIA C/C COM REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR, ART. 332, I DO CPC. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. - Levando-se em conta que a consignatória c/c com revisão de cláusulas contratuais, por tratar de matéria que exige tratamento caso a caso, pois cada contrato possui a suas peculiaridades, resultando, inclusive, pedidos diversos, ainda que fundados em práticas bancárias semelhantes, tem-se por inaplicável o art. 332 do CPC
.” (TJ-GO - APL: 51128867620178090051 GOIÂNIA, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Goiânia - 7a Vara Cível - I, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Desse modo, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é o caso de cassar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para cassar a sentença recorrida e determinar
o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024